Tribunal: TJMT
Processo: 1009304-57.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009304-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO POLACHINI - CPF: 053.572.131-51 (ADVOGADO), MARIA LUZIA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 012.152.251-21 (AGRAVANTE), DANIEL DA SILVA SANTOS - CPF: 053.122.061-30 (AGRAVANTE), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), RISOMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 913.188.581-00 (AGRAVADO), MARIA LUIZA BORGES SANTOS - CPF: 012.558.551-93 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – RISCO DE TUMULTO PROCEDIMENTAL E PROCESSUAL – PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO QUE COMPORTA A SUSPENSÃO DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A fim de se evitar o risco de tumulto processual, especialmente com o eventual retorno das partes aos
status quo ante
, se mostra recomendável a suspensão do andamento da execução provisória de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA LUZIA DA SILVA DOS SANTOS e DANIEL DA SILVA SANTOS, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento Provisório de Sentença, extraído da Ação de Reintegração de Posse de nº 1000330-37.2022.811.0095, manejada em face de RISOMAR BARBOSA DOS SANTOS, determinou a suspensão dos mandados expedidos.

Para tanto, os agravantes alegam, em síntese que, a regra processual vigente permite o cumprimento provisório de sentença, cujo recurso, apesar de ainda pendente de julgamento, não tenha recebido efeito suspensivo.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os agravantes se insurgem contra a decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, determinou a suspensão dos mandados expedidos em relação à reintegração de posse do imóvel rural de nº 567, do Assentamento São Pedro, Município de Paranaíta-MT.

Consoante se extrai do conteúdo decisório agravado, a suspensão em questão foi motivada pela necessidade de se aguardar o deslinde da ação de nº 0000394-11.2015.8.11.0095, a qual ainda enfrenta recurso de apelação cível pendente de julgamento.

Atrelados aos autos principais, ainda tramitam os Embargos de Terceiros de nº 1000351-18.2019.8.11.0095, em que se discute, em sede recursal, a própria competência ou não da justiça comum para processar e julgar a causa, em razão do possível interesse de Autarquia Federal, no caso, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA

O próprio INCRA, em 16.05.2022, manifestou-se nos autos principais, pugnando pela sua admissão na lide e, consequentemente, pelo reconhecimento da incompetência da Justiça Comum Estadual em favor da Justiça Federal (id nº 84963631).

Nessa quadra e a fim de se evitar o risco de tumulto processual, especialmente com o eventual retorno das partes aos
status quo ante
, se mostra recomendável a suspensão do andamento da execução provisória de sentença.

Ademais, a causa de suspensão em razão das particularidades do caso em análise, encontra guarida nos no artigo 313, inciso VI, do Código de Processo Civil, que assim dispõe,
in verbis
:

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

VI - por motivo de força maior;

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
SUSPENSÃO. CASO CONCRETO.
1. Dispõe o artigo 784, §1º, do CPC/2015 que “a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”. 2. Todavia, no presente caso, há circunstância hábil a justificar a suspensão do feito, a teor do artigo 921, inciso I, c/c artigo 313, inciso V, alínea “b”, do CPC/2015 visto que pendente de liquidação sentença proferida em demanda revisional na qual se apura serem os recorridos credores de vultosa quantia junto à instituição financeira, relativamente a diversas operações entretidas, dentre as quais a ora objeto de execução. 3. Logo, não se mostra recomendável o prosseguimento do feito executivo, sob pena de ocasionar, inclusive, tumulto processual, com a potencial repetição de valores por parte da própria instituição financeira. Repiso, outrossim, que a demanda revisional referida pelas partes já foi sentenciada, bastando, portanto, apurar o montante devido e posteriormente proceder ao devido acerto de contas. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70085369866, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 18-11-2021)

Com essas considerações, deve ser mantida a decisão agravada, a qual, acertadamente e dentro do contexto dos autos de origem, suspendeu a marcha da execução provisória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022